Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717873-42.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDMUNDO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de EDMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, extinguiu o feito sem julgamento de mérito. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para regularizar sua representação processual em razão de expiração dos poderes em 07/12/2024. (ID 74474042) No entanto, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 75773413). Resta, portanto, inobservado pela parte apelante requisito extrínseco de admissibilidade para a continuidade de seu recurso, consistente em regularidade de representação processual. Diante do não cumprimento da determinação judicial para regularização da representação processual, tem-se por inadmitido o recurso de apelação, com fulcro no artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSCURSO DO PRAZO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecida a apelação assinada por advogado que não juntou aos autos o instrumento de procuração com poderes de representação outorgados pelo cliente apelante, apesar de intimado para a devida regularização. 2. Agravo Interno não provido. Unânime.(Acórdão 1974635, 0701664-32.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c art. 76, §2o, I, todos do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator